Tribunal: TJMT
Processo: 1008223-89.2021.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008223-89.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO MARTINS DA SILVA - CPF: 053.762.991-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NÃO IDENTIFICADO (APELANTE), WESLEY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 702.005.221-59 (APELANTE), JOAO VICTOR MONTEIRO URTADO - CPF: 062.443.041-36 (APELANTE), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT - CÁCERES (REPRESENTANTE), CREUDIVALDO DE FATIMO MARTINS DA SILVA - CPF: 901.582.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE LEITE CABREIRA - CPF: 069.622.171-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO APARECIDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS - CPF: 836.827.671-34 (ADVOGADO), REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS - CPF: 836.827.671-34 (ASSISTENTE), MILENA SOUZA VARGAS (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ASSISTENTE), VILMA DA SILVA - CPF: 732.256.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVALDO NATALINO MARTINS DA SILVA - CPF: 571.351.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCONES COSTA E SILVA - CPF: 054.765.721-80 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MARTINS DA SILVA - CPF: 025.452.431-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), ADRIANO MARTINS DA SILVA - CPF: 053.762.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÂO DEFENSIVA – 1.

PENA BASE-MÍNIMO – IMPOSSIBILIDDE –
MAUS ANTECEDENTES

– NEGATIVAÇÃO RATIFICADA – CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – PRECEDENTES DO STJ – CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME – DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM LUGAR DE ENTRETERIMENTO – RISCO A TERCEIRO – 2.
ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA – IMPROCEDÊNCIA – PERCENTUAL MAIS GRAVOSO QUE O UTILIZADO NA SENTENÇA – 3. RECURSO
DESPROVIDO EM CONDONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

1. É entendimento pacificado no STJ que condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva narrada na denúncia, autoriza a valoração negativa dos maus antecedentes (AgRg no REsp 1557396).

- Inexiste ilegalidade na fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias do crime, pois, apontado que o delito foi praticado com vários disparos de arma de fogo, em estabelecimento comercial com a circulação de várias pessoas que, via de consequência, também foram colocadas em perigo.

2.
A fixação do
quantum
de aumento ocorrida na primeira fase da dosimetria penal se dá de acordo com a discricionariedade do julgador, não podendo, a pena-base estipulada em

16 anos, ou seja, em 4 anos acima do mínimo pela existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, ser modificada, sob o risco de se agravar a pena do apelante, pois majoração da reprimenda em 1/8 como pretendido implicaria em um amento de 4 anos e 6 meses de reclusão, resultando na sanção de 16 anos e 6 meses de reclusão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

O
João Víctor Monteiro Hurtado
interpôs, a tempo e modo,
Recurso de Apelação Criminal
, contra sentença

que, materializando a decisão do Conselho de Sentença, o condenou, ao cumprimento, em regime fechado, de 16 anos de reclusão, pela prática do crime de Homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2º,

Em suas razões, ele busca a retificação do cálculo dosimétrico com a exclusão da avaliação desfavorável do vetor da culpabilidade e a majoração em percentual inferior a 1/6 para cada circunstância judicial desabonada (Id.
188514184).

As contrarrazões são pelo desprovimento do (Id.
192492682).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo parcial provimento do recurso (Id. 19271967):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÂO DEFENSIVA – 1. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (CRIME COMETIDO EM HORÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS – FATORES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO, QUE EXTRAPOLAM AS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS)) – NÃO ACOLHIMENTO – 2. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE ACRÉSCIMO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA (ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) – IMPOSSIBILIDADE - A APLICAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) É MAIS BENÉFICA QUE 1/8 (UM OITAVO) PARA O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – O PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) É RECONHECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA COMO QUANTUM ADEQUADO, PODENDO SER SUPERIOR SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRECEDENTES DO STJ - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO”.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Respeitado o rito próprio dos crimes dolosos contra a vida,
João Víctor Monteiro Hurtado
foi condenado como autor do crime de Homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP)
.

Neste grau de jurisdição,
requereu a fixação da pena-base no mínimo legal ou o seu incremento em 1/8 para cada circunstancia judicia desabonada.

Pois bem, em atenta análise à sentença condenatória, verifica-se que o juiz sentenciante considerou desfavoráveis ao apelante, os seus antecedentes e as circunstâncias crime.

Para negativação dos antecedentes

o magistrado
a quo
ressaltou
“(...)
verifico que o réu responde ao Executivo de Pena n° 2000102- 21.2022.8.11.0006, no qual constam duas condenações já transitadas em julgado, as quais não são aptas a caracterizar a reincidência, tendo em vista que na guia de n.º 0002046-63.2020.8.11.0006, os fatos foram praticados antes dos que aqui foram instruídos, sendo trânsito em julgado apenas posteriormente e, com relação à guia de n.º 1010490-34.2021.8.11.0006, percebe-se que o delito fora praticado após os fatos aqui narrados. Logo, valoro negativamente esta circunstância.
(...)”
.

Tal argumento não comporta revisão, pois
conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de condenação por fato anterior mas com

trânsito em julgado posterior aos fatos narrados na denúncia permite a valoração negativa dos maus antecedentes. Vejamos:

(...) Esta Corte Superior firmou-se no sentido de que a condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em apuração, justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, lastreando a exasperação da pena-base. (...) (AgRg no AREsp 1557396/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

Assim, mantenho a negativação da vetorial dos maus antecedentes.

Quanto às
circunstâncias do crime
, foram consideradas graves tendo em vista que
“(...) os fatos foram praticados local público e em horário em que pessoas exerciam atividade laboral (...)”
.

Em relação ao tema, acompanho o entendimento consolidado pela Corte Cidadã, de que é correto negativar as circunstâncias do homicídio, quando praticado em via pública com diversos tiros, na presença de outras pessoas, que, via reflexa, também são colocadas em risco. Veja-se:

“(...) Inexiste ilegalidade na fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias do crime, pois apontado que o delito foi praticado com vários disparos de arma de fogo, em via pública (...)” (AgRg no HC n. 818.729/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Nessa mesma linha de raciocínio, é o entendimento deste TJMT:

“(...) O fato de o crime de homicídio ter sido perpetrado no interior de um estabelecimento comercial, colocando em risco a vida de terceiros, demonstra a necessidade de maior severidade na resposta penal do Estado, considerando-se a gravidade das circunstâncias do delito. (...)” (N.U 0035727-52.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019)

A fim de que não pairem dúvidas, consigno que
João Victor
, integrante do Comando Vermelho e incumbido de matar a vítima no interesse da facção, passou a vigia-la a fim de escolher o melhor momento para sua execução.

No dia do crime, o recorrente transportou em uma motocicleta, de forma previamente ajustada, o corréu
Adriano
(falecido) até o bar em que a vítima estava. Por sua vez,
Adriano
entrou no estabelecimento comercial e deflagrou sucessivos disparos de arma de fogo na direção do ofendido, continuando com a execução quando ele já estava no chão.

João Victor
anuiu com toda empreitada criminosa e aguardou o retorno do comparsa na motocicleta, momento que foragiram juntos.

Desta forma, não vejo razão para que seja adastrada a aferição desfavorável das circunstâncias judiciais supracitadas.

No que concerne ao
quantum
de aumento de pena na primeira fase da dosimetria que o apelante busca ver fixado em 1/8, deve-se ter em mente que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.

Em outros termos, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade.

Por oportuno:

“A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo que o magistrado fixe a pena- base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”. (STJ. (AgRg no HC 658.586/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

Especificamente na hipótese versanda, a reprimenda inicial foi majorada em 4 anos de reclusão (pena fina de 16 anos de reclusão), ou seja, em 1/6 (2 anos) para cada circunstância judicial desfavorável, fração esta, em se tratando de Homicídio qualificado, mais benéfica ao réu, já que
a aplicação de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima, redundaria em um acréscimo de 2 anos e 3 meses para cada circunstância judicial desfavorável.

Com isso, concluo que não há na hipótese versanda nenhuma violação ao princípio da individualização da reprimenda na escolha do percentual de 1/6 para elevação da sanção inicial.

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024